Tribunal: TJSP
Processo: 2055685-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão dos leilões. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravante demonstrou não ter condições de arcar com as custas processuais. Comprovação de insuficiência financeira. Agravo provido.